Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710695-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: DIVANI VALVERDE DOS SANTOS, MARIA JOSÉ DE JESUS CASTRO VIEIRA, JOSÉ MOURA DOS SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 26587926, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. O STJ devolveu os autos para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 68542620). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, não há nos apelos manejados pelo DER questionamento sobre o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais de modo a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência e o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019